Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713259-91.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravos interpostos por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ela manejados. Todavia, cumpre salientar que a parte agravante já aviou, contra a mesma decisão, o apelo id. 38245415, o qual não foi conhecido em razão do erro grosseiro na interposição do recurso. Por essa razão, os agravos não merecem ser conhecidos. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 38245415) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.” (AgInt no REsp n. 1.978.695/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/8/2022). Confira-se, ainda, porquanto oportuno, o posicionamento da Suprema Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. (...) (ARE 1325131 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/12/2021) Assim, não conheço dos recursos de id. 38567606 e id. 38568309. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026